Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0703298-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS AGRAVADO: JOSE EDUARDO FILHO DESPACHO Vistos etc. Os presentes autos retornaram-me conclusos em face da protocolização de pedido de habilitação (ID 43194321), entretanto, sem conteúdo. Por outro lado, a certidão lançada no (ID 43195909), noticia que foram efetuadas três tentativas de intimação do ilustre advogado interessado, para complementar a referida peça, mas até agora, sem sucesso. Sendo assim, nada há a prover. Em face disso, determino que se prossiga com o cumprimento das determinações constantes da decisão lançada no (ID 43194528). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de fevereiro de 2023, às 06h38. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)